Tribunal: TJMT
Processo: 0002733-63.2008.8.11.0005
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002733-63.2008.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGINALDO CAZZETTA - CPF: 558.966.001-78 (APELANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE SOUZA MILLEO - CPF: 518.750.129-15 (ADVOGADO), SERGIO GUARESI DO SANTO - CPF: 346.117.469-68 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (APELANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), BANCO MIZUHO DO BRASIL S.A. - CNPJ: 61.088.183/0001-33 (APELADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), BANCO MIZUHO DO BRASIL S.A. - CNPJ: 61.088.183/0001-33 (APELANTE), RENATA FARACO LEMOS - CPF: 019.182.001-65 (ADVOGADO), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO - CNPJ: 62.331.228/0001-11 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (APELADO), BANCO MIZUHO DO BRASIL S.A. - CNPJ: 61.088.183/0001-33 (APELADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO - CNPJ: 62.331.228/0001-11 (APELADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE SOUZA MILLEO - CPF: 518.750.129-15 (ADVOGADO), REGINALDO CAZZETTA - CPF: 558.966.001-78 (APELADO), RENATA FARACO LEMOS - CPF: 019.182.001-65 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), SERGIO GUARESI DO SANTO - CPF: 346.117.469-68 (ADVOGADO), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL JULGA EXTINTA SEM EXAME DE MÉRITO – IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA JULGADA PROCEDENTE – TRÂNSITO EM JULGADO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO – INÉRCIA DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o incidente de Impugnação ao Benefício da Justiça Gratuita foi julgado procedente, cuja decisão transitou em julgado e o autor, devidamente intimado, deixa transcorrer o prazo do recolhimento, age com acerto a sentença que julga extinta a demanda frente o disposto nos artigos 321 e 485, I, do CPC (ausência de recolhimento de custas processuais).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0002733-63.2008

APELANTE: REGINALDO CAZETTA

APELADO: AGRENCO DO BRASIL S.A E OUTROS

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta por
Reginaldo Cazetta
, contra sentença que
julgou extinta, sem exame de mérito a Ação de Resolução Contratual
no 2733-63.2008, movida contra
Deutsche Bank AG e

Agrenco do Brasil – Em recuperação judicial,
com fundamento nos artigos 321 e 485, I, do CPC (ausência de recolhimento de custas processuais).

Em
preliminar,
sustenta nulidade da sentença recorrida ao fundamento de que o Magistrado não se atentou que havia uma outra sentença proferida, mas pendente de recurso.

Informa que propôs a presente ação frente à dificuldade de se manter no mercado de agronegócio e postulou o benefício da justiça gratuita, o que fora deferido.

Anota que a apelada se insurgiu por meio de Impugnação à Justiça Gratuita no 279-13.2008.811.0005, código 38795, julgado procedente para revogar o benefício, cuja sentença transitou em julgado aos 10-8-2015.

Assegura que, por outro lado, a presente ação foi julgada procedente com a condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (fl. 1.288/1.307), na data de 14-10-2013, contra qual fora interposto recursos de apelação com juízo de admissibilidade realizado em 16-03-2015 (fl.1.330-1.360 e 1.475-1.506).

Afirma, assim, que o trânsito em julgado da sentença proferida no incidente da impugnação - que revogou o benefício-, se deu posteriormente a sentença que julgou procedentes os pedidos da presente revisional.

Explica que após a sentença com julgamento de mérito (2013) e interposto recurso de apelação, houve o retorno do processo da Impugnação à Justiça Gratuita – Código 38795, e então nova sentença foi prolatada, esta ultima sem exame de mérito, frente no não recolhimento das custas, que constitui objeto do presente recurso.

Reclama violação ao artigo 494, do CPC, porque depois de proferida a sentença não pode o Juízo, proferir outra, notadamente revogar anterior e decidir questões de forma contrária ao que já havia sido decidido.

Assegura que a análise da obrigatoriedade ou não do recolhimento das custas judiciais, antes do julgamento dos RAC’s de fl. 1.330/1.360 e 1.475/1.506, é de competência exclusiva do TJ, a quem incumbe determinar, se for o caso, que o apelante promova o recolhimento das custas.

Justifica, assim, a anulação da sentença objeto deste recurso e demais atos posteriores, a fim de que os recursos de apelação interpostos as fl. 1.330/1.360 e 1.475/1.506, com respectivas contrarrazões sejam processados junto a esta Corte.

Por fim, sustenta que a nova sentença viola o disposto no artigo 4o do CPC, que prima pela resolução de mérito dos conflitos. Requer seja colhida a nulidade da sentença de fl. 1.722/1.72, com o julgamento dos apelos de fl. 1.330/1.360 e 1.475/1.506.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 28707998 e 28708451).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, frente a ausência de interesse público (ID 29982957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020